Tribunal: TJDFT
Processo: 0744895-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação.

2. Incumbe ao devedor provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.